Tribunal: TJMT
Processo: 1023499-55.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023499-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELENIR ALEM STRALIOTTO - CPF: 257.625.911-15 (APELANTE), CARLOS ANZOATEGUI NETO - CPF: 886.440.061-34 (ADVOGADO), GABRIELA ALEM STRALIOTTO - CPF: 957.990.441-34 (ADVOGADO), ROSILENE DA SILVA WEIS STRALIOTTO - CPF: 847.540.011-68 (APELANTE), COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0001-03 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0001-03 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ANZOATEGUI NETO - CPF: 886.440.061-34 (ADVOGADO), GABRIELA ALEM STRALIOTTO - CPF: 957.990.441-34 (ADVOGADO), HELENIR ALEM STRALIOTTO - CPF: 257.625.911-15 (APELADO), ROSILENE DA SILVA WEIS STRALIOTTO - CPF: 847.540.011-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

APELANTE(S):

ROSILENE DA SILVA WEIS STRALIOTTO

APELANTE(S):

HELENIR ALEM STRALIOTTO

APELADO(S):

HELENIR ALEM STRALIOTTO

APELADO(S):

ROSILENE DA SILVA WEIS STRALIOTTO

APELADO(S):

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONFISSÃO DE DÍVIDA) OPOSTOS PELAS CÔNJUGES DOS EXECUTADOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DAS EMBARGANTES – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO RECURSAL - TÍTULO EMITIDO PARA NOVAÇÃO DE VÁRIAS OPERAÇÕES DE NATUREZAS DIVERSAS (ART. 360, I, DO CC/2002) – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DE

ENCARGOS DE CONTRATOS EXTINTOS POR NOVAÇÃO – DESNECESSÁRIA EXIBIÇÃO DOS PACTOS NOVADOS E DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 286 DO STJ – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS -

EXPRESSA PREVISÃO DE JUROS PELA TAXA SELIC – APLICABILIDADE DESSE ENCARGO ATÉ O LIMITE PERCENTUAL DE 1% AO MÊS – TEMA 30 DO STJ – ART.86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15
– ALEGADO EXCESSO DE PENHORA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM – TRANSCURSO DE CINCO ANOS DESDE A ÚLTIMA AVALIAÇÃO – VALORIZAÇÃO PÚBLICA E NOTÓRIA DO PREÇO DO HECTARE DE TERRAS RURAIS – REAVALIAÇÃO NECESSARIA COM ÕNUS DAS EMBARGANTES
–

SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO CREDOR EMBARGADO – VERBA A SER SUPORTADA PELAS EMBARGANTES
– RECURSOS

PROVIDOS EM PARTE.

Na esteira dos precedentes do STJ, o consorte detém legitimidade e interesse processual tanto na via dos embargos à execução, como na dos embargos de terceiro, para discutir a própria
causa debendi
e a promover a defesa do patrimônio do casal e, ainda com mais razão, para defesa de sua meação.

Descabida a pretendida revisão das cláusulas dos contratos anteriores se o título exequendo os tiver substituído integralmente, mediante novação em seus elementos substanciais, o que impede a incidência da Súmula 286 de STJ. Precedentes do STJ.

Nesse caso, torna-se prescindível a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito novado, sendo, igualmente, desnecessária a produção de prova pericial, sem que isso implique qualquer nulidade por cerceamento de defesa.

Se o contrato exequendo prevê expressamente que para o inadimplemento os juros moratórios serão contabilizados à taxa SELIC,
os cálculos para a apuração do
quantum
exequendo devem ser refeitos a fim de que os juros de mora sejam adequados à essa taxa, limitados a 1% ao mês (
Tema 30 do STJ
).

Não há interesse recursal dos embargantes no reconhecimento da abusividade da cláusula que prevê a cobrança de duas multas contratuais por descumprimento do contrato se, ao apresentar o cálculo atualizado do
quantum debeatur
, a credora exequente se limita a computá-lo uma única vez.

Diante da notória valorização dos imóveis rurais e do largo lapso temporal transcorrido desde a última avaliação, que data de aproximadamente três anos e meio, deve ser acolhido o pedido dos executados para a reavaliação do imóvel penhorado, às expensas das embargantes, haja vista que em casos tais, o juízo singular poderia determinar uma nova avaliação até mesmo de ofício (art. 873, inciso III, CPC/15).

Aplicável ao caso o parágrafo único do art.86 do CPC/15, ante a sucumbência em parte mínima do feito executivo.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

APELANTE(S):

ROSILENE DA SILVA WEIS STRALIOTTO

APELANTE(S):

HELENIR ALEM STRALIOTTO

APELADO(S):

HELENIR ALEM STRALIOTTO

APELADO(S):

ROSILENE DA SILVA WEIS STRALIOTTO

APELADO(S):

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos Apelação Cível interpostos por ambas as partes
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 1023499-55.2021.8.11.0041 opostos por
HELENIR ALEM STRALIOTTO
e
ROSILENE DA SILVA WEIS STRALIOTTO
em face da
Execução de Título Executivo Extrajudicial
(
Contrato de Confissão de Dívida com garantia pignoratícia
) n. 0042567-57.2011.8.11.0041 ajuizada por
COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL
,

a qual julgou parcial procedentes os pedidos defensivos apresentados pelas embargantes para autorizar que no cálculo do
quantum
exequendo fosse computada somente uma multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida. Em função da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao rateio igualitário das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, arbitrados em 10% sobre o valor da execução.

Inconformadas, recorrem embargantes narrando que em 17/06/2011, os executados
OSORIO LUIZ STRALIOTTO
e
GERALDO

STRALIOTTO
– de quem são cônjuges – firmaram o contrato de confissão de dívida no valor de
R$ 942.000,00
, a ser pago em 6 (seis) parcelas, sendo
R$100.000,00
em
30/082011
,
R$100.000,00
em
30/09/2011
,
R$ 200.000,00
em
30/04/2012
,
R$200.000,00
em
30/08/2012
,
R$280.000,00
em
30/04/2013
e, finalmente,
R$68.000,00
em
30/05/2013
.

Registram que, conforme previsão contida no seu preâmbulo do instrumento contratual em questão, a aludida confissão de dívida teria origem nos seguintes contratos operacionais:

(i) 360/08, expedido em 24/04/2008, relativo a 340 toneladas do produto TSP, no valor de R$ 506.650,69,

com vencimento em 30/06/2008, com saldo devedor de R$
296.856,48
;

(ii) 313/08, expedido em 25/04/2008, relativo a 300 toneladas de produto NP 14.34, no valor de R$540.658,80, com vencimento em 15/08/2008, com saldo devedor de
R$368.354,46
;

(iii) 423/08, expedido em 18/06/2008, relativo a 130 toneladas e 109 quilos do produto KCL (Cloreto de Potássio) granulado, no valor de R$97.569,45, com vencimento em 25/06/2008, com saldo devedor de
R$152.529,58
; e

(iv) Saldo devedor em conta corrente de
R$60.238,89
, saldo devedor de fretes de
R$28.482,28
e despesas com armazenagem de
R$35.539,21
.

Relatam que, vencidas e não pagas as parcelas da confissão acordada, a cooperativa credora manejou a execução de título extrajudicial para a cobrança do valor de R$1.163.060,95 – correspondentes ao valor do débito contratual atualizado até 28/10/2011, mediante o cômputo de juros compostos de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC, além da multa de 20%, calcada na previsão contida no
Parágrafo Único
da
Cláusula Quarta
, sendo que, apesar de citados em 13/09/2012, deixaram de opor embargos tempestivamente, quedando-se inertes.

Anotam que diante disso, e sem a prévia intimação dos executados revéis, tampouco de suas cônjuges –
ROSILENE
, casada pelo regime de comunhão universal de bens e,
HELENIR
, pelo regime da comunhão parcial – o juízo singular determinou a penhora dos seguintes bens imóveis:

(a) Matrícula 14.994- Lote de Terreno 3-A, Quadra 81, situado na cidade de Sidrolândia-MS, de propriedade de
Osório Luiz Straliotto
e
Helenir Alem Straliotto
;

(b) Matrícula 14.995- Lote de Terreno 3-B, Quadra 81, situado na cidade de Sidrolândia-MS, de propriedade de
Osório Luiz Straliotto
e
Helenir Alem Straliotto
;

(c) Matrícula 14.996- Lote de Terreno 3-C, Quadra 81, situado na cidade de Sidrolândia-MS, de propriedade de
Osório Luiz Straliotto
e
Helenir Alem Straliotto
; e,

(d) Matrícula 2.392- Gleba I da Fazenda São João - Município de Sidrolândia-MS, com área de terras de 1000ha, registro de penhora de 40% da área, de propriedade de
Osório Luiz Straliotto
,
Alberto Straliotto
,
Geraldo Straliotto
,
Claudio Antonio Straliotto
e
Carlos Valmir Straliotto
, todos casados.

Apontam que na sequência, fora expedida Carta Precatória sob o n. 080164348.2019.8.12.0045 para a venda judicial dos bens penhorados, tendo o juiz deprecado designado leiloeiro para o leilão judicial eletrônico dos referidos bens, contra o que se insurgiram os executados, tanto nos autos da deprecada, quanto nos da execução, tendo, inclusive, interposto recurso de Agravo de Instrumento n. 1025639-25.2020.8.11.0000, o qual foi provido para determinar a intimação das cônjuges dos devedores – ora embargantes apelantes – acerca da penhora.

Ponderam que apesar da intimação das apelantes ter se dado de forma discutível – mediante cartas enviadas sem qualquer qualificação destas – as mencionadas esposas opuseram os presentes embargos à execução que, depois de processados pelo juízo de origem, culminaram com a sentença ora impugnada.

Inconformadas, suscitam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa posto que, ao concluir pela improcedência da ação por ausência de provas acerca do excesso de execução, quando havia requerimento expresso das embargantes de exibição de documentos que estão em poder da apelada, e subsequente produção de prova pericial a fim de apurar a evolução da dívida frente às disposições contratuais, além de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, afronta também a regra dos artigos 9º e 10 do CPC/15, que veda a prolação de decisão surpresa.

No mérito, alegam que o inciso IV do art.790 do CPC/15 contempla a responsabilidade patrimonial dos cônjuges como litisconsortes passivos necessários, restando-lhes, pois, aberta a via dos embargos à execução para ampla rediscussão do título exequendo, razão pela qual seria necessário que a cooperativa credora trouxesse aos autos todos contratos operacionais e documentos correlatos que deram origem ao contrato de confissão de dívida, a fim de que pudessem discutir amplamente, nos termos da súmula 286 do STJ, os encargos contratuais e os respectivos saldo devedores de cada um dos contratos que compuseram a renegociação da confissão exequenda.

Aduzem que embora a sentença tenha reconhecido o
bis in idem
limitando a cobrança de apenas uma multa de 20% incidente sobre o valor da dívida, tal percentual seria abusivo devido à vulnerabilidade dos executados, devendo ser reduzida para 2%, na forma do §1º do art.52 do CDC, ou, subsidiariamente, para 10%, como autoriza do art.413 do CC/2002.

Sustentam a ocorrência de excesso de execução quanto à aplicação da taxa SELIC e da periodicidade da capitalização de juros.

Alegam, nesse sentido, que embora a credora tenha feito incidir sobre o débito exequendo correção monetária mensal pelo INPC, mais juros de mora de 1% ao mês, certo é que na
Cláusula Quarta
do contrato que embasa a execução há a previsão de que os juros moratórios seriam calculados pela variação da taxa SELIC que, embora esteja, atualmente, acima de 12% ao ano, também esteve abaixo de 6% por vários anos, mostrando-se mais vantajosa aos devedores nesses momentos.

Informam que a SELIC engloba, ao mesmo tempo, correção monetária e juros moratórios, conforme previsão contida no art. 406 do CC/2002, tese que, se aceita, faria com que a correção monetária pelo INPC restasse afastada.

Propalam, ainda, que os primeiros cálculos apresentados dão conta de que a apelada se valia de juros compostos, somente tendo recalculado o débito com juros simples após determinação expressa do Juízo para tanto, consoante se depreende da decisão de fls. 171 dos autos da execução, o que deve ser mantido em atenção ao Recurso Especial Repetitivo 973.827/RS.

Defendem, com base em tal entendimento, a aplicação da SELIC como índice que abrange, ao mesmo tempo, a correção monetária e os juros moratórios e, subsidiariamente, pela sua incidência como indexador do percentual dos juros de mora, cuja capitalização deve estar limitada à periodicidade anual.

Sustentam, também, a necessidade de se proceder uma nova avaliação dos bens penhorados no curso da execução, conforme autorizado pelo art.873 do CPC/15, vez que é de conhecimento público e notório que o município de Sidrolândia-MS, encontra-se numa região altamente produtiva e valorizada pelo mercado do agronegócio, de modo que a avaliação dos terrenos matriculados sob os ns. 14.994, 14.995 e 14.996, realizada em 21/11/2016, e a da Gleba I da Fazenda São João (matrícula n.2.392), realizada em 28/06/2018 já se encontram claramente defasadas, não contemplando a valorização imobiliária do período.

Asseveram, no mais, haver um excesso de penhora vez que, mesmo que considerado os valores das avaliações defasadas, o somatório destes atingem
R$13.000.095,00
, ao passo que o último valor do débito exequendo apresentado pela apelada, ainda que com critérios de atualização e penalidades discutíveis, remontava, em
setembro de 2018
, a
R$3.464.803,75
.

Por sua vez, apela a cooperativa embargada em razões de ID. n. 167842779 argumentando que no curso da execução foi interposto o Agravo de Instrumento n. 1025639.25-2020.8.11.0000, o qual foi parcialmente provido apenas para tão somente garantir aos outrora agravantes a oportunidade de arguir qualquer questionamento e/ou discussão atinente à penhora, vedando-se, porém, qualquer discussão acerca do título exequendo.

Aduz que, dessa forma, carecem as embargantes de interesse processual para fazer questionamentos, quanto ao débito exequendo, que não foram realizados no momento oportuno, pelo que os embargos deveriam ter sido extintos sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15.

Alega que a sentença merece também reforma posto que acolheu parcialmente pedidos formulados pelas cônjuges dos executados com o claro intuito de realizar a defesa que caberia tão somente aos executados.

Assevera, nesse viés, a ilegitimidade das embargantes para promoverem essa manifestação tendo em vista que, de acordo com o art. 18 do CPC/15, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, até porque não figuram no polo passivo da execução.

No mérito, afirma que inexiste qualquer cumulação de multa como vislumbrada pela sentença, mesmo porque o demonstrativo do débito traz tão somente a incidência de multa estipulada em 20% sobre o saldo devedor, com acréscimo de correção monetária e juros de mora, de maneira que não poderia ter sido reconhecida a sucumbência recíproca.

Pleiteia, assim, a reforma da sentença para que as embargadas suportem toda a verba de sucumbência, majorando-se os honorários advocatícios nessa fase recursal.

Contrarrazões das embargantes no ID. n. 167842783 e da cooperativa embargada no ID. n. 167842784, ambas pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado de apelo contra a sentença que julgou parcialmente
procedentes os embargos à execução opostos pelas cônjuges dos devedores principal e solidários (executados), limitando o cômputo de apenas uma multa processual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida.

Inconformadas, recorrem ambas as partes pelas razões expostas no relato.

Da ilegitimidade e falta de interesse das embargantes

Defende a credora, preliminarmente, que as consortes dos devedores carecem de interesse processual para fazer questionamentos quanto ao débito exequendo não realizados no momento oportuno pelos executados, pelo que os embargos deveriam ter sido extintos sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15.

Argui, igualmente, a ilegitimidade das embargantes para promoverem essa manifestação tendo em vista que, de acordo com o art. 18 do CPC/15, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, até porque não figuram no polo passivo da execução.

No entanto, não há como acolher tais argumentos.

Isso porque, na esteira dos precedentes do STJ, o consorte detém legitimidade e interesse processual tanto na via dos embargos à execução, como na dos embargos de terceiro, para discutir a própria
causa debendi
e a promover a defesa do patrimônio do casal e ainda com mais razão, para a defesa de sua meação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. ARRECADAÇÃO DE BENS. MEAÇÃO DO CÔNJUGE DO SÓCIO DA FALIDA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior encontra-se pacificada no sentido de que o cônjuge do executado é parte legítima para defender patrimônio do casal. Assim, regularmente intimado da penhora, o cônjuge disporá "da via dos embargos à execução, nos quais poderá discutir a própria causa debendi e defender o patrimônio como um todo, na qualidade de litisconsorte passivo do(a) executado(a) e a via dos embargos de terceiro, com vista à defesa da meação a que entende fazer jus" (REsp n. 252.854/RJ, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 11/9/2000, p. 258)
. 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.282.697/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

Ademais, a conclusão do aresto proferido no Agravo de Instrumento n. 1025639-25.2020.8.11.0000, relativamente à impossibilidade de
“discutir qualquer matéria relacionada à legitimidade da obrigação ou higidez do título exequendo ante a ocorrência da preclusão consumativa”
, ficou expressamente consignado no voto condutor que esta restringiu-se apenas e tão somente aos executados, então agravantes, não havendo como se estender a quem ainda não havia tido a oportunidade de se manifestar sobre a matéria de fundo.

Com isso, ficam
rejeitadas
as preliminares de ilegitimidade a ausência de interesse de agir.-

Da nulidade da sentença por cerceamento e defesa. Confusão com o mérito.

Ainda preliminarmente, suscitaram as embargantes apelantes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa posto que, ao concluir pela improcedência da ação por ausência de provas acerca do excesso de execução, quando havia requerimento expresso das embargantes de exibição de documentos que estão em poder da apelada, e subsequente produção de prova pericial a fim de apurar a evolução da dívida frente às disposições contratuais, além de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, afrontaria, também, a regra dos artigos 9º e 10 do CPC/15, que veda a prolação de decisão surpresa.

E na sequência, afirmam que seria imperioso que cooperativa credora trouxesse aos autos todos os contratos operacionais e documentos correlatos que deram origem ao contrato de confissão de dívida, a fim de que se possa discutir amplamente, nos termos da súmula 286 do STJ, os encargos contratuais e os respectivos saldos devedores de cada um dos contratos que compuseram a renegociação da confissão exequenda.

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado ao recurso das embargantes, não há como conceder-lhes a guarida almejada.

Isto porque, a possibilidade de revisão de contratos renegociados, na forma da
Súmula 286 do STJ
, somente tem lugar se as obrigações originárias não tiverem sido novadas.

Assim, se a(s) obrigação(ções) originária(s) é(são) substituídas por completo pela obrigação exequenda, com natureza diversa da(s) renegociada(s), e sem que, no caso de descumprimento do novo pacto, haja a previsão de retorno das partes ao
status quo ante
, estipulando-se, ao contrário, a incidência de encargos de inadimplência diversos, a obrigação primeira extingue-se integralmente, prevalecendo a substituta.

Ou seja, se a obrigação renegociada sofreu mutação substancial, adquirindo nova natureza, não há como garantir-se ao obrigado a prerrogativa de discutir aspectos do pacto que se extinguiu pela novação, tornando-se, pois, inaplicável a orientação da
Súmula 286 do STJ
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTECEDENTE. SÚMULA 286 DO STJ. 1. [...] . 3.
Ao revés, havendo o real ânimo de novar e inovações substanciais no campo da autonomia da vontade das partes, registradas pelo acórdão da Corte local, não é cabível a revisão de cláusulas das pactuações anteriores, porquanto efetivamente configurado o instituto da novação, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286, máxime diante do teor da Súmula 300 do STJ. Desnecessária, nesse caso, a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes.
4. No caso sob análise, o Tribunal de origem, com ampla cognição fático-probatória, considerou descaracterizada a novação, razão pela qual determinou fossem juntados aos autos os contratos que deram origem à dívida, o que, não tendo sido observado pelo recorrente, ensejou a extinção do processo. Precedentes.

5. Recurso especial não provido. (REsp n. 921.046/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 25/6/2012.)

E consoante se pode extrair do inciso I do art.360 do CC/2002, opera-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.

Daí porque a jurisprudência e a doutrina pátrias extraíram da norma legal três requisitos básicos: (i) a existência de uma obrigação inicial pendente (
obligatio novando
), (ii) a pactuação de uma nova obrigação para extinguir e substituir por completo a anterior (
aliquid novi
), e (iii) a evidente intenção de novar (
animus novandi
).

Ainda de acordo com a doutrina, para configurar novação, a nova obrigação não pode ser uma mera prorrogação da primeira. Há que se constituir uma obrigação nova, diversa da originária.

E na hipótese dos autos, o contrato exequendo cumpre todos esses requisitos.

Entre as partes não havia apenas
uma
, mas
seis obrigações
dos executados para com o credor embargado, todas de
natureza
(compra e venda de insumos agrícolas – armazenamento de produto – transporte), e legislação de regência, totalmente diferentes entre si, conforme se pode depreender do Preâmbulo do
Instrumento de Confissão
exequendo. Senão vejamos (IDs. ns.

43104148 - Pág. 76 e 43104164 - Pág. 1):

Junto ao contrato, foi também juntado aos autos a
Planilha de detalhamento da dívida
de ID. n. 43104164 - Pág. 4 dos autos da execução embargada, na qual consta o valor original das operações, multas, juros e amortizações efetivadas ao longo do tempo. Vejamos:

E, por fim, embora o Instrumento através da qual o referido pacto confessional foi firmado não tenha trazido de forma expressa e literal, a intenção das partes em novar ressai inequívoca do mencionado contrato, na medida em que prevê a substituição integral dos velhos pactos pelo Instrumento de confissão, com novos prazos e encargos específicos.

Tanto assim o é que, para o caso de inadimplemento, o instrumento não abre margem para o retorno dos contratantes ao
status quo ante
, estipulando, ao contrário, encargos para o período de anormalidade contratual (moratórios) próprios para o novo ajuste.

Logo, diante do caráter de nítida novação do contrato exequendo (ID. n. (IDs. ns.

43104148 - Pág. 76 e 43104164 - Pág. 4)
, descabida a revisão dos encargos dos pactos que foram por ele substituídos e extintos, razão pela qual o banco exequente não tinha obrigação de exibir as cópias dos respectivos instrumentos escritos, tampouco os demonstrativos de evolução dos débitos individuais. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 286/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. 2.
A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ
.
Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito
. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.022.105/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS SUBSTANCIAIS. NOVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.407.104/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 26/10/2015)

E não se fale em necessidade de
realização de prova pericial para apuração suposto valor excedente, vez que
“o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS), de modo que se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.”
(N.U 1024648-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

Além disso, os encargos de normalidade e os moratórios estão expressamente previstos no contrato exequendo, de maneira que com simples cálculos aritméticos as executadas poderiam demonstrar o possível excesso de execução, acaso existisse. Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO REALIZADO DE ACORDO COM PARÂMETRO FIXADO NO ACÓRDÃO JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO GROSSO – PERÍCIA JUDICIAL – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - OFENSA À DECISÃO DO PRÓPRIO TRIBUNAL – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA - MERA IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS – PROCEDIMENTO ROTINEIRO NAS AÇÕES QUE ENVOLVEM COBRANÇA DE VALORES – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – INAPLICÁVEL – SÚMULA 98/STJ - EMBARGOS REJEITADOS - RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessária prova pericial quanto os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são bastante didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto.
[...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1018573-23.2022.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/11/2022, publ. no DJE 25/11/2022)

No caso, aliás, o demonstrativo da evolução do débito de que trata a alínea “b” do inciso I do art.798 do CPC/15, foi devidamente anexada no ID. n. 43104148 - Pág. 13 dos autos da execução embargada, na qual consta o
valor original do débito contratual
(R$942.000,00), o valor atualizado pelo INPC (
R$953.253,89
), o valor correspondente as juros de mora de 1% ao mês computados desde 30/08/2011 (R$17.343,28), e o valor equivalente à multa moratória de 20% (R$192.463,79), completando um
quantum debeatur
que em outubro de 2011, era de
R$1.163.060,93
( = R$953.253,89 + R$17.343,28 + R$192.463,79) Senão, vejamos:

Sendo assim, incumbia às embargantes comprovar a existência de qualquer fato ou circunstância capaz de extinguir ou modificar o crédito exequendo, tais como possíveis encargos ilegais e/ou abusivos capazes de fazer avolumar indevidamente o
quantum
exequendo, não podendo o juízo conhecê-los de ofício, à luz da
Súmula 381 do STJ
.

Além disso, por força dos §§2º e 3º do art.917 do CPC/15, diante da alegação de

excesso de execução, incumbia também às embargantes

declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Das possíveis abusividades do contrato exequendo
.

É de se reconhecer que as embargantes cumpriram, ao menos formalmente, referidos ônus, tendo a irresignação, todavia, sido acolhida apenas em parte, tão somente para afastar a possibilidade da cobrança de duas multas contratuais de 20%, como previsto no
caput
e no
Parágrafo Único
da
CLÁUSULA QUARTA
do contrato exequendo, tendo o juízo limitado o cômputo de apenas uma dela, por entender que, do contrário, estaria havendo um
bis in idem
ante a contabilização de duas multas por um único fato gerador (inadimplemento).

Pelo que se depreende dos autos, não é o caso de se acolher a alegada capitalização de juros moratórios pois como bem consignou o magistrado singular, além de não ajustada no pacto exequendo, a sua implementação também não restou demonstrada nos cálculos de apuração do
quantum debeatur
.

Além disso, ao contrário do que tentam fazer crer as embargantes, na
decisão de fls. 171 dos autos da execução o juízo não reconheceu qualquer capitalização, mas sim a incorreção do último cálculo apresentado pela cooperativa exequenda naqueles autos, no qual se procedeu a correção monetária sobre o valor de todo o saldo devedor até
junho de 2018
, sem que se abatesse o valor da penhora efetivada em
08/05/2015
.

Também não há como atender a pretensão para que seja aplicada a taxa SELIC sobre o saldo devedor em substituição aos juros de mora e a correção monetária juntos.

Isso porque, consoante se pode depreender da aludida
CLÁUSULA QUARTA
do instrumento contratual exequendo, a taxa SELIC foi estipulada apenas a título de juros de mora, sendo que, para a atualização da verba, as partes originarias estipularam o INPC.

Senão, vejamos (ID. n. 43104164 - Pág. 2):

Todavia, o pleito subsidiário relacionado à taxa de juros merece acolhimento parcial.

É que, por aplicação analógica da tese paradigma do
Tema 30 do STJ
– que aliás deu origem à
Súmula 379
da mesma Corte – nos contratos cuja legislação especifica a taxa os juros moratórios, estes poderão ser convencionados
até o limite de 1% ao mês
.

No entanto, não é de se olvidar que, na hipótese, a taxa convencionada a título de juros de mora foi a SELIC.

E nesse particular, conquanto nos últimos tempos, mais especialmente a partir de 05/05/2022, a taxa SELIC tenha rompido o patamar dos 12% ao ano, antes disso a referida taxa esteve mais de 4 (quatro) anos abaixo desse patamar, chegando a permanecer, entre 06/06/2020 e 17/03/2021 estagnada em 1,9% ao ano.

Assim considerando que o paradigma acima aludido preceitua que a taxa de 1% ao mês (ou 12% ao ano) seja a taxa limite, a sua aplicação não pode ser imposta aos devedores nesse patamar nos períodos em que o percentual da Taxa SELIC – expressamente ajustado entre as partes – lhe foi inferior.

Com isso, mister o acolhimento desse ponto da insurgência das embargantes apenas para que os cálculos sejam refeitos a fim de que, para o período de mora, sejam contabilizados sobre o
quantum
exequendo juros moratórios com base na taxa SELIC, até o limite de 1% ao mês, de modo a conformar o contrato exequendo ao
Tema 30 do STJ
.

Do alegado excesso de penhora.

As embargantes suscitam ainda,
haver um excesso de penhora vez que, mesmo que considerados os valores das avaliações defasadas, o somatório destes totalizam
R$13.000.095,00
, ao passo que último valor do débito exequendo apresentado pela apelada, ainda que com critérios de atualização e penalidades discutíveis, remontava, em
setembro de 2018
, a
R$3.464.803,75
.

No entanto, tal arguição não prospera.

A uma, porque como bem reconheceram as apelantes, o valor de
R$3.464.803,75
refere-se ao cálculo efetivado em
setembro de 2018
, há quase 5 (cinco) anos, prazo em que o débito deve ter aumentado mais de 50% se considerados, nesse interregno, os juros e a atualização expressamente previstos no pacto.

E, a duas, porquanto nos termos do parágrafo único do art. 891 do CPC/15, os bens podem ser arrematados, em segundo leilão, em até 50% do valor da avaliação, sem que possa ser considerado preço vil.

Da necessidade de nova avaliação
.

As embargantes defendem, por fim, a necessidade de se proceder uma nova avaliação dos bens penhorados no curso da execução, conforme autorizado pelo art.873 do CPC/15, vez que é de conhecimento público e notório que o município de Sidrolândia-MS, encontra-se numa região altamente produtiva e valorizada pelo mercado do agronegócio, de modo que a avaliação dos imóveis matriculados sob os ns. 14.994, 14.995 e 14.996, realizada em 21/11/2016, e a da Gleba I da Fazenda São João (matrícula n.2.392), realizada em 28/06/2018 já se encontram claramente defasadas, não contemplando a valorização imobiliária do período.

Assim, neste particular, razão assiste às recorrentes.

Isso porque, nos termos da jurisprudência deste Tribunal,
“‘
é possível a realização de nova avaliação do bem penhorado sempre que surgir no curso da demanda, mesmo quando já designado leilão, dúvidas fundadas quanto à avaliação
. É natural que se suspenda a hasta para uma reavaliação, a fim de se evitar eventual arrematação por preço vil’ (Precedentes oriundos das Turmas de Direito Público: REsp 550.497/PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005; e REsp 1.020.886/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 17.04.2008, DJe 15.05.2008”.
(TJMT - N.U 1011541 - 40.2017.8.11.0000, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. em 27/02/2018, publ. no DJE 02/03/2018)

Além disso, como já adiantado por ocasião do exame do pedido de liminar recursal, na linha dos precedentes deste Tribunal,
“tanto no Laudo de Avaliação como no Edital de Leilão deve estar contida, obrigatoriamente,
a descrição dos bens,
com as suas benfeitorias
, características
, a indicação do estado em que se encontram e expressão monetária.”
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 1001370-53.2019.8.11.0000, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, j. em 24/04/2019, publ. no DJE 29/04/2019)

E de uma análise superficial dos
Autos de Avaliação
de ID. n. 43104150 - Pág. 53/54 dos autos de origem – confeccionados em
21/11/2016 –
estes não trazem, aparentemente, as descrições das benfeitorias eventualmente implementadas ou edificadas no imóvel avaliado. Vejamos:

Já em relação ao imóvel rural matriculado sob o n. 2.392 do CRI de Sidrolândia -MS, na última avaliação (
21/11/2016
) havia sido avaliado em R$27.000.000,00, foi reavaliado em
28/06/2018
no equivalente a R$32.000.000,00. É o que se pode depreender do laudo de avaliação de ID. n. 43104150 - Pág. 89 dos autos executivos. Vejamos:

Note-se, portanto, que as características do imóvel foram registradas de maneira genérica, não havendo, sequer, a descrição das benfeitorias implementadas nas propriedades, cercas, separações, currais, galpões, sedes, possíveis minas ou cursos d’água, poços, açudes, etc, o que, como de sabença comezinha, interfere no preço do imóvel.

De se destacar, ainda, que o último
Laudo de Avaliação
impugnado fora confeccionado em
28/06/2018
, há mais de 5 (cinco) anos:

Ora, nesse particular é de sabença comezinha que terras rurais se valorizam para além dos índices de correção da moeda, sobretudo nos últimos anos em que o agronegócio teve um crescimento gigantesco, assumindo importante papel na macroeconomia do país, sendo o ramo responsável pelo equilíbrio da balança comercial brasileira.

Essa realidade está estampada nas manchetes dos cadernos de Economia das principais mídias especializadas do país. Vejamos:

• PREÇO DE TERRAS DISPARA NO BRASIL E ATINGE O MAIOR VALOR EM 20 ANOS. Valorização do hectare para grãos no País foi, em média, de quase 30% nos últimos 12 meses até abril, aponta pesquisa da IHS Markit
. Terra, publ. 11/07/2021 (
https://www.terra.com.br/economia/preco-de-terras-dispara-no-brasil-e-atinge-o-maior-valor-em-20-anos,8239b01e7ee9632a7419dfc6333addf0f9s2jyvy.html
)

•
PREÇO DA TERRA SOBE 39% NO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO. Valorização reflete alta das commodities agrícolas nos três primeiros meses de 2022.
– Jovem Pan, publ. 22/06/2022 (
https://jovempan.com.br/opiniao-jovem-pan/comentaristas/kellen-severo/preco-da-terra-sobe-39-no-primeiro-trimestre-do-ano.html#:~:text=O%20pre%C3%A7o%20m%C3%A9dio%20das%20terras,estudo%20divulgado%20pela%20S%26P%20Global
.)

•
PREÇOS DE TERRAS AGRÍCOLAS DESTINADAS AO PLANTIO DE GRÃOS AUMENTAM. Preços de áreas de soja e milho subiram 127% em três anos e devem passar por acomodação em 2023. -
AVICULTURA, publ. 30/01/2023 (
www.aviculturaindustrial.com.br/imprensa/precos-de-terras-agricolas-destinadas-ao-plantio-de-graos-aumentam/20230130-083216-m945
)

Tal realidade
não seria diferente com relação à área rural penhorada.

Assim, diante da notória valorização dos imóveis rurais e do considerável lapso temporal transcorrido desde a última avaliação, que data de mais de 5 (cinco) anos e meio, plausível a reavaliação do imóvel tal como pleiteada pelas agravantes, às suas expensas, até mesmo porque, nesses casos, o juízo singular poderia determinar uma nova avaliação até mesmo de ofício (art. 873, inciso III, CPC). Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA DO DÉBITO EXEQUENDO – PRETENDIDA REDUÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA O EQUIVALENTE A 1% DO IMÓVEL – DESACOLHIMENTO – ART. 835, § 3º, do CPC/15 - GARANTIA INDIVISÍVEL – PLEITO SECUNDÁRIO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM – TRANSCURSO DE QUATRO ANOS DESDE A ÚLTIMA AVALIAÇÃO – VALORIZAÇÃO PÚBLICA E NOTÓRIA DO PREÇO DO HECTARE DE TERRAS RURAIS – REAVALIAÇÃO NECESSARIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...]Diante da notória valorização dos imóveis rurais e do largo lapso temporal transcorrido desde a última avaliação, que data de aproximadamente 04 (quatro) anos, deve ser acolhido o pedido dos executados para a reavaliação do imóvel penhorado, haja vista que em casos tais, o juízo singular poderia determinar uma nova avaliação até mesmo de ofício (art. 873, inciso III, CPC/15).- (N.U 1014430-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMÓVEL PENHORADO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – CABIMENTO – REQUISITOS DEMOSNTRADOS – LONGO LAPSO TEMPORAL – VALORIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA FIXADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A hipótese de realização de nova avaliação, encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil. II - Sob o aspecto dos requisitos que permitem a realização de nova avaliação, verifica-se que o longo lapso temporal decorrido desde a última avaliação dos imóveis, ocorrida no ano de 2017, poderá trazer prejuízos à parte executada e acarretar eventual obtenção indevida de vantagem por parte dos exequentes, ora agravantes. III
- Diante da notória valorização dos imóveis rurais e do largo lapso temporal transcorrido desde a última avaliação, que data de quase 04 (quatro) anos, afasta-se a preclusão alegada pelos agravantes, até mesmo porque, nesses casos, o juízo singular poderia determinar a feitura de uma nova avaliação até mesmo de ofício (art. 873, III, CPC). IV - Tendo a verba honorária sido fixada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, é incabível a majoração dos honorários sucumbenciais com espeque no art. 85, § 2º da atual legislação processual.
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 1008983-56.2021.8.11.0000 – Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, j. em 21/07/2021, publ. no DJE 22/07/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS - REGIÃO DE GRANDE VALORIZAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO-MT - CAPITAL DO AGRONEGÓCIO - LAPSO TEMPORAL DE SETE ANOS - POSSIBILIDADE - ARTIGO 873, INCISO II, DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de sete anos da elaboração da avaliação, é devida a realização de nova avaliação, muito mais ainda quando os imóveis se encontram localizados em região de maior expansão econômica do Estado de Mato Grosso (Sorriso), cuja valorização dos imóveis valorizam ano a ano.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1005259-44.2021.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/07/2021, publ. no DJE 26/07/2021)

Imperioso repisar que os custos e despesas dessa nova avaliação ficarão a cargo das embargantes que as solicitou.

Nestes termos, deve ser ratificada a
liminar recursal de ID. n. 168980191 e, por consequência, provido em parte o recurso das embargantes para
determinar a suspensão definitiva do leilão designado para o dia 18/06/2023, a fim de que o
juízo singular designe um perito especializado de sua confiança para a realização de nova avaliação, observando-se os
requisitos mínimos legais previstos nos artigos 473 e 872, ambos do CPC/15, cujos honorários deverão ser arcados pelo agravante
.

Da distribuição da verba de sucumbência

Conforme relatado, a cooperativa embargada defendeu que, ao contrário do consignado na sentença, inexiste qualquer cumulação de multas, mesmo porque o demonstrativo do débito traz tão somente a incidência de multa estipulada em 20% sobre o saldo devedor, com acréscimo de correção monetária e juros de mora, de maneira que não poderia ter sido reconhecida a sucumbência recíproca.

Com tais argumentos, pleiteou a reforma da sentença para que as embargadas suportem toda a verba de sucumbência, majorando-se os honorários advocatícios nessa fase recursal.

Nesse particular, prospera o apelo da embargada.

No caso dos autos, conquanto a aludida CLÁUSULA QUARTA do contrato exequendo preveja, de fato, a possibilidade da cobrança de duas multas por um mesmo fato gerador, certo é que no demonstrativo de ID. n. 43104148 - Pág. 13 dos autos da execução, a credora computou tal encargo por uma única vez, de maneira que o reconhecimento da abusividade da citada cláusula, nesse ponto, em nada contribuiu para alterar o saldo exequendo.

Sendo assim, não há interesse das embargantes no reconhecimento da abusividade da referida cláusula se, ao apresentar o cálculo atualizado do
quantum debeatur
, a credora exequente se limita a computá-lo uma única vez.

Por outro lado, é bem verdade que o apelo das embargantes foi provido em parte apenas para determinar que os juros sejam contabilizados de acordo com a taxa SELIC, limitados a 1% ao mês (
Tema 30
do STJ).

No entanto, é preciso considerar que, de tudo o que alegaram as embargantes, o êxito da peça defensiva foi mínimo, de modo que a sucumbência da parte embargada foi de tal ordem reduzida, que deve ficar isento do pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, na forma do parágrafo único do art.86 do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
a ambos os apelos para:

(a) que os cálculos sejam refeitos a fim de que, para o período de mora, sejam contabilizados sobre o
quantum
exequendo, juros moratórios com base na taxa SELIC, limitados a 1% ao mês;

(b) determinar
realização de nova avaliação, observando-se os
requisitos mínimos legais previstos nos artigos 473 e 872, ambos do CPC/15, cujos custos deverão ser arcados pelas embargantes;

(c) readequar a verba de sucumbência, a fim de que as embargantes arquem com o valor integral das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, no patamar arbitrado pela sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023